Tribunal: TJDFT
Processo: 0729180-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO AUTÔNOMO. NECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA (ULTRA PETITA). CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REGULARIDADE. COBRANÇA DESPESAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DISFARÇADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AFASTAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação com pedido de revisão de contrato, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal diz respeito, inicialmente, à análise das preliminares de ausência de dialeticidade recursal e nulidade da sentença (ultra petita) e, relativamente ao mérito, o exame sobre a regularidade dos juros remuneratórios aplicados ao negócio, cobrança de tarifa de registro de contrato e a cobrança de encargos contratuais para a hipótese de mora/inadimplemento (honorários advocatícios e cobrança de comissão de permanência).
III. Razões de decidir
3.Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da Dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença” (AgRg no AREsp 571.242/SC).
4. Configura sentença ultra petita aquela que fundamenta o julgamento em premissa jamais mencionada pelas partes ao longo da tramitação do processo e que claramente destoa das balizas em que a discussão fora estabelecida, violando assim o princípio da congruência (adstrição).
5. Como cediço, nas hipóteses de aplicação da Teoria da Causa Madura com fundamento nos incisos II, III e IV do §3o, do art. 1.013, do CPC, cabe ao Tribunal julgar, desde logo, o mérito da ação.
6. Verificada, com base nos elementos existentes nos autos, que a taxa de juros remuneratórios fixados para a contratação se encontra entre as menores estabelecidas pelo mercado à época da entabulação do negócio, afasta-se, por conseguinte, a possibilidade de revisão do contrato nesse particular.
7. É direito do fornecedor reclamar o ressarcimento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial decorrentes da mora/inadimplemento da dívida pelo consumidor (arts. 389 e 385 do CCB).
8. Inviável o afastamento da cobrança de juros remuneratórios para o período da inadimplência, quando evidente que sua estipulação de forma cumulada com outros encargos é garantida pelo ordenamento jurídico e não se confunde com a comissão de permanência (instituto que obedece a uma outra metodologia e legislação).
9. A cobrança da tarifa de registro do contrato é legítima, quando acompanhada da prova da prestação do serviço e quando o preço cobrado não se mostrar abusivo.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida para acolher a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Sentença anulada. Teoria da Causa madura. Julgamento da ação. Improcedência dos pedidos.